Tribunal: TJDFT
Processo: 0766114-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. TERMO INICIAL. AUTOS ELETRÔNICOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A intimação da Defensoria Pública em audiência é suficiente para o início da contagem do prazo recursal, haja vista se tratar de processo judicial eletrônico.
2. A gestão dos prazos é de responsabilidade exclusiva da parte, sendo que a data assinalada no sistema eletrônico não possui vinculação, tratando-se de mera indicação
3. Recurso de Apelação não conhecido. Agravo Interno conhecido e não provido.